Tribunal: TJDFT
Processo: 0005311-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0005311-70.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ALEXANDRE SABINO DA SILVA, CALIXTO LOPES DE ALMEIDA, DJEFREI MACHADO LOUBACK, EDINEIDE DIAS SOARES, FERNANDO RODRIGUES DE LIMA, JULIO CESAR AGUIAR, MARILSON MARIRLE SOUZA REIS, VICENTE JUNIO BORGES, VINISSIUS HONORATO DA CRUZ, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA ANDRADE, LAURA HONORATO DA CRUZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 22014956, pág. 1, encaminhando novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator